Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707877-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SARAH COSTA CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravada autorize a realização de cesariana de urgência e todos os tratamentos, exames e materiais necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (ID 110846340 do processo originário). Em consulta ao processo de referência (autos no 0701780-75.2022.8.07.0006), verifico que em 12/4/2022 foi proferida sentença que confirmou a antecipação de tutela e julgou o pedido inicial parcialmente procedente, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15 (ID 120347775, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora